Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-11.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002854-11.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VINICIUS SANTOS E SANTOS Advogado(s): DEFENSORA PÚBLICA MARIANA RODRIGUES PEREIRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR. PRECEDENTES. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou o réu VINICIUS SANTOS E SANTOS à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com reconhecimento da causa de diminuição de pena do “tráfico privilegiado”. O Parquet requer o afastamento do redutor e a elevação da reprimenda com base na existência de condenação definitiva anterior e outras ações penais em curso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da existência de condenação por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao fato e de ações penais em curso por delitos da mesma natureza. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação anterior do réu por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, caracteriza maus antecedentes e afasta a incidência da causa de diminuição de pena, nos termos da jurisprudência do STJ e STF. 4. Embora a condenação não configure reincidência, por ter transitado em julgado após os fatos analisados, é válida a sua consideração como maus antecedentes para efeitos de dosimetria da pena. 5. A presença de outras ações penais em curso por tráfico de drogas indica a dedicação habitual do réu à atividade criminosa, inviabilizando o reconhecimento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. A dosimetria da pena realizada pelo Juízo de origem foi mantida quanto às duas primeiras fases, sendo reformada apenas para excluir o redutor, resultando na fixação da pena definitiva em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa, à míngua de requisitos para substituição da pena privativa de liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A condenação definitiva por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, configura maus antecedentes e impede a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 2. A existência de outras ações penais em curso por crimes da mesma natureza é indicativa de dedicação habitual à atividade criminosa o que também obsta a concessão do redutor do “tráfico privilegiado”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 33, § 2º, b; 44, I; 59 e 68; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 228592/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22.08.2023; STJ, AgRg no HC 865320/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.08.2024; TJ-CE, Apelação Criminal 0205123-23.2023.8.06.0300, Rel. Desa. Lígia Andrade, j. 23.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8002854-11.2024.8.05.0150, em que figura, como Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelado, VINICIUS SANTOS E SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, afastando-se a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06, e redimensionando, por conseguinte, a pena imposta ao Apelado VINICIUS SANTOS E SANTOS para 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS09